Tribunal: STF
Processo: HC 166830
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TORTURA CONTRA CRIANÇA. REGIME INICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Caso em que as instâncias de origem fizeram expressa referência à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que autoriza a fixação de regime prisional mais severo, nos termos do art. 33, § 3º, do CP. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.